Tribunal: TJBA
Processo: 8064371-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064371-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGOSTINHO GREGORIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS PARA CONTA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. FATURA INADIMPLIDA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, diante de negativação promovida pela empresa ré. O autor alegou ausência de relação contratual e falha na comprovação do vínculo pela fornecedora, afirmando que os documentos apresentados (prints e telas do sistema) seriam insuficientes. Pleiteou a reforma da sentença, o reconhecimento da inexigibilidade do débito e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente da existência da relação jurídica entre as partes que legitime a negativação; (ii) estabelecer se a negativação caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de contrato assinado não inviabiliza o reconhecimento de relação jurídica válida quando há outros elementos probatórios, como registros sistêmicos e comprovantes de transferência para conta bancária de titularidade do consumidor.

4. As provas apresentadas pela empresa apelada – como faturas, registros de utilização de crédito, dados pessoais e movimentações financeiras – evidenciam a contratação e o inadimplemento.

5. A negativação do nome do consumidor, diante da inadimplência e da existência de relação contratual válida, configura exercício regular de direito, não havendo prática de ato ilícito.

6. O dano moral não se configura quando a inscrição em cadastro de inadimplentes decorre de dívida legítima, não havendo abuso de direito ou ilegalidade na conduta da empresa credora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de contrato assinado não impede a configuração de relação jurídica válida quando há provas documentais suficientes da contratação e do inadimplemento.

2. A negativação do nome do consumidor, fundada em débito comprovadamente existente, constitui exercício regular de direito.

3. Não há dever de indenizar por danos morais quando ausente ilicitude na conduta da credora.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 373, II, 85, §11, e 98, §3º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 81762202420228050001, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 19.02.2019; TJ-BA, Apelação nº 80538146420238050001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 27.03.2024; TJ-BA, Apelação nº 81260309120218050001, Rel. Des. Maria do Socorro Habib, j. 08.03.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2